Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-79.2017.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO FIXAÇÃO DEVIDO A OCORRÊNCIA DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE SER VERBA AUTÔNOMA E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENCARGO DO PROPONENTE DA AÇÃO NA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOB A ÓTICA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.